Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728483-56.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA BORGES DE MOURA DUARTE AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta por meio do advogado constituído na origem. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator